Tribunal: TJPA
Processo: 0011179-59.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011179-59.2010.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA ESTADUAL. REFORMA REALOCAÇÃO DE ALUNOS EM NOVO LOCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II – No caso em análise, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Ambrósio localizada no município de Santarém, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo os Pareceres Técnicos elaborados a partir das visitas realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar que apontam uma série de irregularidades na referida escola.

III - Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.
Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

IV – Recurso conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário de s
entença e recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Estado do Pará
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de Ação Civil Pública Com Obrigação de Fazer Cumulada com Preceito Cominatório e Pedido Liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a mencionada ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e com fundamento na Constituição Federal e Lei 7347/85, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, confirmando a tutela parcialmente deferida, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e determino ao Estado do Pará para que:

a)

Inicie as obras para sanar as deficiências apontadas na escola mencionada na inicial, nos documentos 57/64 e inspeção judicial às fls. 2.056/2.063 (Escola Frei Ambrósio);

b) Que os recursos para essas obras tenham origem do orçamento para propaganda institucional;

c) Devem as obras serem concluídas em até 06 meses após o trânsito em julgado, sob pena de bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta do requerido até o seu devido cumprimento.

Sem custas e honorários por previsão legal em Ações desta natureza (lei 7347/85, art. 18).

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Ciente o Ministério Público.

Havendo recurso tempestivo intime para contrarrazões e após conclusos.

Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado, a fim de sujeitar a presente sentença ao reexame necessário (art. 496, I do CPC).”

Na inicial dos autos (ID 1460986 – fls. 2/36 e ID 1460987 – fls. 1/12), relata o representante do Ministério Público do Estado do Pará que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Ambrósio, localizada no Município de Santarém, encontra-se em péssimo estado de funcionamento, detalhando aspectos relativos à carência de pessoal e à estrutura física, registrando, inclusive a interdição de uma sala pelo Corpo de Bombeiros. Prossegue informando que restou solicitada a realização de perícia pelo corpo técnico de engenheiros do Ministério Público do Estado do Pará, cujo laudo pericial (ID 1460987 – fls. 21/24 e ID 1460988 – fls. 1/4) reporta que a estrutura física da Escola é antiga, apresenta sinais visíveis de instabilidade com forte possibilidade de desabamentos localizados, concluindo pela necessidade de interdição e reestruturação do prédio. Ao final requer a antecipação da tutela e, em consequência, a total procedência dos pedidos formulados.

Ao contestar (ID 1460993 – fls. 2/25), o Estado, argui, preliminarmente. No mérito, registra: 1) o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará. Sobrecarga no atendimento das demandas essenciais. A impossibilidade do cumprimento simultâneo de todas as medidas liminares. 2) A natureza dos serviços educacionais. Ensino Fundamental. Preponderância do interesse local. Auxílio do Estado-Membro. A gestão do ensino fundamental cabe ao Município e, ao Estado, a priorização do desenvolvimento do ensino médio. 3) O Estado está vinculado à reserva da Lei Orçamentária, em razão da submissão dos serviços sociais e das normas programáticas, onde se preconiza o seu atendimento até o limite da riqueza nacional ou da situação econômica vivenciada.

Ao final, requer: a) a suspensão do processo, após expressa concordância do membro do parquet, considerando os termos do art. 269, do CPC, ante a possibilidade de realização de contestação; b) caso haja indeferimento do pedido de suspensão ou o Ministério Público não aceite a oferta, nos termos do art. 265, II do CPC, postula o indeferimento da liminar pleiteada; c) caso haja deferimento da liminar, postula que o bloqueio de verbas seja realizado no Orçamento destinado aos Encargos Sociais, pertinentes especificamente às decisões judiciais, ou, então, na rubrica destinada à Educação; d) acaso ultrapassadas as preliminares supracitadas, julgar, no mérito, totalmente improcedentes todos os pedidos do autor em face da total e completa falta de amparo legal dos mesmos .

O juízo de origem deferiu a antecipação da tutela para determinar que o Estado, 1) no prazo de 120 dias, inicie e conclua procedimento licitatório para realização de obras de engenharia tendentes a sanar as deficiências apontadas na inicial e na documentação anexa, garantindo um mínimo de segurança, condição de aprendizado e de armazenamento de merenda escolar; 2) as obras propriamente ditas deverão iniciar imediatamente após o prazo e se encerrar no prazo máximo de 10 meses a partir do seu início; 3) no caso de descumprimento dos dois primeiros itens, o Juízo procederá o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para obras emergenciais, sem prejuízo das sanções civis e administrativas ao Gestor do Executivo Estadual, por descumprimento à ordem judicial; 4) junte aos autos as medições das obras, no prazo máximo de 05 dias, a contar da sua realização; bem como apresente os comprovantes de pagamento realizados à(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, cinco dias após a liberação dos recursos.

Na mesma decisão, o Juízo de origem determinou a realização de inspeção judicial, após a qual se manifestará acerca dos demais pedidos formulados na inicial (ID 1461000 – fls. 7).

Em ID 1461001 – fls. 1, o Estado do Pará comunica a interposição de Agravo de Instrumento, o qual restou não provido, conforme Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível Isolada do TJ/Pa (ID 1461005 – fls. 1).

Laudo da Inspeção Judicial em ID 1431003 – fls. 1/2, bem como o relatório reiterando as dificuldades enfrentadas pela direção da Escola Frei Ambrósio encaminhado ao Juízo.

Em decisão proferida (ID 1461006 – fls. 2) o juízo determina ao Corpo de Bombeiros seja realizada vistoria técnica na Escola, devendo ser aferidas as condições de segurança e salubridade e as demais necessárias.

Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros reporta que a vistoria realizada é referente a prevenção e proteção contra incêndio e pânico, não cabendo ao Corpo de Bombeiros a emissão de laudo técnico de estruturas, ais que não possui profissionais especializados na área e nem equipamentos apropriados para aferição. (ID 1461007 – fls. 1/8). Prossegue informando que o projeto de prevenção contra incêndio e pânico ainda não restou apresentado, embora solicitado, e que só após a análise e aprovação do projeto poderá ser expedido laudo final de vistoria.

Em ID’s 1461219 – fls. 2/40 e 1461220 – fls. 1/4 juntadas as alegações finais do Ministério Público e do Estado do Pará, respectivamente.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença (ID 1461228 – fls. 2/7), julgando parcialmente procedente a ação, conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão e nas razões recursais (ID 1461229 - fls. 2/22 e 1461230 – fls. 1/7), sustentou, em síntese, 1) a necessidade da concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 1012, §§ 3º inciso I e 4º, do CPC, ao bloqueio do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para caso de descumprimento que, caso mantido, trará dano grave e de difícil reparação aos cofres públicos com a oneração da sociedade paraense, além de graves prejuízos a Administração Pública Estadual pela perda de recursos financeiros para atendimento das necessidades públicas. 2) A nulidade da sentença em razão da ausência de descaso da administração pública. da impossibilidade de ingerência do poder judiciário em políticas públicas, da inexistência de inércia dos órgãos estatais, da interferência indevida nas atribuições exclusivas dos poderes legislativos e executivos e da violação da separação das funções dos poderes do estado. 3) Obra pública. Necessidade de previsão orçamentária e da reserva do possível. Limites orçamentários. Universalidade do atendimento. Princípio da reserva do possível. Intervenção do judiciário. Violação de princípios constitucionais. 4) Publicidade institucional. Da publicidade enquanto política pública autônoma. Diferença entre publicidade e propaganda, publicidade enquanto princípio constitucional previsto no art. 37, caput, da Constituição. Do remanejamento de recursos públicos. Autorização legislativa. art. 167, inciso VI da Constituição Federal. Da violação de princípios constitucionais. 5) Prazo de 06 meses para conclusão da obra. Discricionariedade administrativa. Ingerência indevida no mérito administrativo; e 6) Bloqueio de verbas públicas. Impossibilidade. Desproporcionalidade da medida. Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (ID 1461231 – fls.2/20).

Após a regular distribuição, coube o feito à minha relatoria, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo determinando o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público de segundo grau, com base na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, ratificando todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (ID 1884550 – fls. 1/2), opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que condenou o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente em iniciar
as obras para sanar as deficiências apontadas na Escola Frei Ambrósio, em determinar que os recursos para essas obras tenham origem do orçamento para propaganda institucional; em garantir o remanejamento dos alunos da escola durante as obras, e que as obras sejam concluídas em até 06 meses após o trânsito em julgado da sentença.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Assim, resta evidente que, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Ambrósio, localizada no município de Santarém, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo os Pareceres Técnicos elaborados a partir das visitas realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que apontam uma série de irregularidades na referida escola.

Muito embora o apelante tenha trazido aos autos em diversas ocasiões documentos que informam a adoção de providências, nenhum deles foi capaz de comprovar efetivamente a realização dos serviços necessários, sobretudo aqueles relativos à manutenção da rede elétrica da edificação.

Por conseguinte, parece-me claro que alocação dos alunos da Escola a ser reformada em prédio diverso adequado à atividade de ensino e lotar pessoal suficiente para atender as atividades escolares é medida que se impõe, tendo em vista a precariedade das instalações do imóvel onde se encontra a referida escola, inclusive com risco alto de ocorrência de sinistros, encontrando respaldo na Constituição da República as imposições impostas ao recorrente, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;

1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. (TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.
Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse sentido, nada justifica a reforma da sentença vergastada, que entendo ter apreciado de modo correto a questão presente no processo, inclusive oportunizando a manifestação do recorrente por diversas vezes no decorrer da instrução, conforme amplamente exposto no relatório.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e nego-lhe provimento. Em reexame necessário, mantenho inalterada a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022